Tribunal: TJES
Processo: 0000042-38.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000042-38.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ROBERTO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DEPOIMENTO DO POLICIA
L
MILITAR. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA E ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. ERRO MATERIAL CONSTANTE DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
RETIFICAÇÃO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL APLICADA.

RECURSO DESPROVIDO, C
OM ALTERAÇÕES DE OFÍCIO.

1. Comprovadas nos autos a materialidade e autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, não há falar em absolvição pela insuficiência probatória.

2. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova.

3. Se a prova colhida não permite aferir, de forma segura, que o recorrente agiu em legítima defesa, impossível o reconhecimento da referida excludente de ilicitude.

4. Para absolvição com base na excludente de ilicitude do estado de necessidade é imprescindível a comprovação de perigo real, atual e inevitável, não bastando uma mera probabilidade.

5. Os crimes de posse/porte de arma de fogo e munições são de mera conduta e perigo abstrato, não sendo necessária a comprovação de eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.

6.

Tendo sido constatado que a pena de multa foi fixada em patamar desproporcional, impõe-se sua redução de ofício.

7. Havendo erro material na sentença quanto à modalidade de pena privativa de liberdade imposta ao réu, é possível sua retificação, devendo o agente cumprir sua reprimenda na modalidade detenção.

8.
Recurso desprovido,
com alterações de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000042-38.2019.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ROBERTO RIBEIRO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, A SOCIEDADE
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
CARLOS ROBERTO RIBEIRO
,
contra a sentença de fls. 43/46, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES, que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia para condená-lo pela prática do crime de
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 12, da Lei 10.826/03), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 15 (quinze) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito consistente na prestação pecuniária.

Nas razões recursais (id. 9886472),
a Defesa do acusado requer a absolvição, seja pela atipicidade da conduta, por ter ele agido em legítima defesa ou por estado de necessidade, seja pela insuficiência probatória
.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 04 de janeiro de 2019, na localidade Santa Isabel, Domingos Martins/ES, o apelante possuía e matinha sob sua guarda, 02 (duas) espingardas caseiras, cano longo, ambas com número de série ilegível, de uso permitido, no interior de sua residência, não possuindo autorização para posse ou porte das referidas armas e o devido registro das mesmas.

Passo, então, à análise das teses absolutórias formuladas no presente apelo.

Acerca do pedido de absolvição por ausência provas
, tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria delitivas estão satisfatoriamente comprovadas pelo boletim unificado (fls. 03/04-v, do IP), pelo auto de apreensão de arma de fogo (fl. 16, do IP), pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 17, do IP), pelo laudo de exame de arma de fogo (fls. 35/36-v), e pela prova oral produzida em juízo, notadamente, pela confissão judicial do réu (fl. 32), relatando em detalhes a dinâmica dos fatos, a qual foi corroborada pelo depoimento do policial militar Carlos Aberto Lucarelli (fl. 31), que participou da abordagem.

Deixarei aqui, de mencioná-los, por desnecessário, já que foram devidamente destacados na sentença, nas contrarrazões ministeriais e no parecer da Procuradoria de Justiça, mas tenho-os como fundamento do meu voto.

Vale dizer que é entendimento jurisprudencial que o depoimento Policial, quando em observância do contraditório e, especialmente, quando não revestido de motivação plausível que o leve à deliberada incriminação do acusado, é merecedor de veracidade e legalidade.

Lado outro, o exame de eficiência e prestabilidade de arma de fogo atestou a eficiência das duas armas de fogos apreendidas, sendo duas espingardas de fabricação caseira de calibre .32, ambas, com o número de série suprimido.

É sabido que os delitos de posse/porte ilegal de arma de fogo e munição são de mera conduta e perigo abstrato, isto é, não exigem a comprovação de eventual dano à sociedade, vez que a probabilidade de ocorrência do resultado finalístico da ação é presumida pelos próprios tipos penais, sendo suficiente a simples posse ou o simples porte do artefato e a demonstração de que ele era eficiente no momento dos fatos.

Noutro giro,
quanto a tese da excludente de ilicitude da legitima defesa,
também não vejo como reconhecê-la.

Ora, na definição do artigo 25 do Código Penal, “
entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”.

No caso em tela, entendo que a alegação do apelante de que possuía as armas para defesa pessoal (sua e de sua família), pois tem um irmão dependente químico e que estão ocorrendo supostos crimes de furto na região, não se mostra inequívoca. Isso, porque a defesa não comprou eventual necessidade de autoproteção do acusado, em decorrência de situação atual ou iminente.

Ora, ainda que o acusado pudesse temer pela sua vida e de sua família, em razão da criminalidade, por certo, detinha outras formas salvaguardar sua integridade de todos, não sendo crível o acolhimento da referida exculpante, no sentido de que o emprego de uma arma de fogo era o único meio disponível para tanto.

No tocante a
o pedido de absolvição pela excludente de ilicitude do estado de necessidade,
da mesma forma, tenho por incabível.

Ora, a simples alegação do apelante de que estavam ocorrendo assaltos na região não é suficiente para demonstrar a existência de efetiva situação de perigo atual que justificasse a prática do delito em questão, sendo certo que a situação de perigo que enseja o reconhecimento da referida excludente deve ser real, atual e inevitável, não bastando uma mera probabilidade.

Vale dizer que, existindo uma situação de ameaça concreta, o acusado deveria ter buscado proteção em órgãos estatais competentes e não apenas se munido com uma arma de fogo, sem autorização.

Portanto, a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe.

Por outro lado, dada a ampla devolutividade do recurso defensivo,
mister seja retificado o erro material constante do dispositivo da sentença
, eis porque a pena cominada no preceito secundário do tipo penal previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento é de detenção, e não reclusão, como concretizada na sentença.

Ademais, ainda que não pleiteado pela defesa, é
necessário reduzir a pena de multa do
referido
crime
, para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Isso porque a Magistrada fixou a pena corporal no mínimo legal, ou seja, em 01 (ano) ano de detenção, mas fixou a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa, sem nenhuma fundamentação.

Desse modo, é necessário reduzir a pena de multa também para o mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e,
DE OFÍCIO:

[1] retifico o regime de cumprimento da pena do delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 para o de detenção; e

[2] reduzo a pena de multa para o mínimo legal.

Consequentemente, fica o réu condenado como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 às penas: privativa de liberdade de 01 ano de detenção, a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, na modalidade de prestação pecuniária, e multa de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Negar Provimento ao Recurso.